Tribunal: TCU
Processo: 033.713/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11249/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 207 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis e mandar fazer a (s) seguinte (s) determinação (ões) sugerida (s) nos pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 033.713/2019-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Humberto Eustáquio Soares Martins (XXX.672.834-XX); Joao Otavio de Noronha (XXX.209.096-XX); Laurita Hilario Vaz (XXX.909.901-XX); Lucio Guimaraes Marques (XXX.427.671-XX); Maria Thereza Rocha de Assis Moura (XXX.163.658-XX); Sulamita Avelino Cardoso Marques (XXX.920.621-XX); Walter Disney Noleto Costa (XXX.928.061-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Julgar regulares as contas da Sra. Laurita Hilário Vaz (CPF XXX.909.901-XX), na condição de Presidente do Superior Tribunal de Justiça em 01/01/2018 a 29/08/2018; do Sr. Humberto Eustáquio Soares Martins (CPF XXX.672.834-XX), na condição de Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça em 01/01/2018 a 29/08/2018; da Sra. Maria Thereza Rocha de Assis Moura (CPF XXX.163.658-XX), na condição de Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça em 29/08/2018 a 31/12/2018; do Sr. João Otávio de Noronha (CPF XXX.209.096-XX), na condição de Presidente do Superior Tribunal de Justiça em 29/08/2018 a 31/12/2018; Sulamita Avelino Cardoso Marques (CPF XXX.920.621-XX), na condição de Diretor-Geral do Superior Tribunal de Justiça em 01/01/2018 a 29/08/2018; do Sr. Walter Disney Noleto Costa (CPF XXX.928.061-XX), na condição de Diretor-Geral do Superior Tribunal de Justiça em 01/01/2018 a 31/12/2018; Lucio Guimarães Marques (CPF XXX.427.671-XX), na condição de Diretor-Geral do Superior Tribunal de Justiça em 30/08/2018 a 31/12/2018; dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 1.8. dar ciência ao Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que a Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, devendo estabelecer indicadores a fim de mensurar índices que reflitam a eficiência na alocação dos recursos, de maneira a permitir o acompanhamento das gestões orçamentária, financeira e patrimonial, nos termos do art. 50, § 3o, da Lei de LRF e das Leis de Diretrizes Orçamentárias; 1.9. encaminhar cópia deste acórdão proferido ao Superior Tribunal de Justiça e à sua unidade de auditoria interna, informando-lhes que seu conteúdo pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos e que o inteiro teor pode ser obtido no dia seguinte ao de sua oficialização; 1.10. arquivar os autos, após as comunicações e demais ações processuais, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.